Tribunal: TJDFT
Processo: 0711120-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO PELO RÉU QUANDO EM LIBERDADE PROVISÓRIA. NEGATIVA AVALIAÇÃO. ALEGAÇÃO DEFENSIVA CALCADA NA INOBSERVÂNCIA DA PROIBIÇÃO À UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA AGRAVAR A PENA-BASE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DIVERSOS. MANUTENÇÃO. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A análise da circunstância judicial culpabilidade observou a contumácia delitiva do agente que, não obstante em liberdade provisória, optou por desrespeitar o compromisso assumido em juízo, a indicar seu desprezo pelo ordenamento jurídico e a ineficácia da medida penal imposta. A decisão não implica em inobservância à vedação de utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena do réu, conforme entende a Defesa. O fundamento para a negativação da culpabilidade é diverso e se justifica no profundo desrespeito do apelante para com a confiança em si depositada pela justiça ao conceder-lhe a liberdade provisória, evidenciando um grau de reprovabilidade que extrapola o da própria conduta tipificada.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
3. Recurso conhecido e não provido.